Tribunal: STF
Processo: HC 261564
Classe: HC
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Não se conhece de habeas corpus cuja questão já tenha sido apreciada em oportunidade anterior, configurando mera reiteração de pedido. 



    2. A alteração de patrono ou a inclusão de argumentos complementares não afastam a identidade substancial entre as impetrações.



    3. No caso, tanto o habeas corpus anterior quanto o presente foram impetrados em benefício do mesmo acusado, com idêntico pedido e mesma causa de pedir, questionando decisão que cassou o veredicto absolutório e determinou novo julgamento. 



    4. Ausente ilegalidade na decisão monocrática que indeferiu liminarmente o writ, impõe-se a manutenção do entendimento.



    5. Agravo regimental não provido.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado e pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado. Em seguida, foi absolvido pelo Tribunal de Júri, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina deu provimento à apelação do Ministério Público para determinar que o paciente fosse submetido a novo julgamento pelo Tribunal de Júri. Findo o novo julgamento, o paciente foi condenado a 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime de homicídio qualificado.



    4. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente. Ato contínuo, foi interposto agravo regimental, não provido.



    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante pede a concessão da ordem “para reconhecer a nulidade do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, tendo em vista ofensa direta à soberania do Tribunal do Júri”.



    6. Decido.



    7. O habeas corpus não deve ser concedido.



    8. As alegações da defesa não foram sequer examinadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina e Superior Tribunal de Justiça). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias.



    9. Além disso, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva.



    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 06 de outubro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator